Tribunal: TJES
Processo: 5011246-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011246-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO FARIA ZARDO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DO STF. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO DISPONIBILIZADO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO ADOTADO PELA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o candidato apenas estaria classificado em posição dentro do número de vagas caso houvesse uma combinação de fatores: i) a anulação de duas questões da prova realizada e ii) a consideração das 28 vagas que a Administração Pública destinou a candidatos sub judice do CHS 2022 no certame ora sob exame. 2. Acerca da impugnação ao gabarito, consoante tema n. 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, é certo que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 3. Se “[...] as alegações da parte agravante dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário” (TJES. AI 5011115-65.2022.8.08.0000. PRIMEIRA C MARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. DATA 11/04/2023). 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MARCIO FARIA ZARDO
em face de decisão (ID 29575505; processo de origem) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde e Vitória - Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na ação proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (ID 6119905), o Agravante destaca que as questões n. 52 e 97 da prova relativa ao Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2023 não possuíam alternativa correta, violando assim o edital respectivo, decerto que a anulação de tais questões o colocaria na posição 114º. Além disso, destaca que, se somadas no número total de vagas do certame as 28 vagas que foram destinadas a candidatos sub judice do CHS 2022, cuja supressão já foi reconhecida como ilegal no processo n. 5020548-84.2023.8.08.0024, o total de vagas destinadas ao critério de merecimento equivaleria a 116. Assim, conclui o Agravante que, superadas ambas as ilegalidades, estaria dentro do número de vagas e poderia ser matriculado no CHS 2023.

Diante disso, requer antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja matriculado e convocado para o CHS 2023, com a reposição das aulas e avaliações necessárias e, caso aprovado, seja permitida sua participação na formatura e promoção; decisão a ser confirmada ao final.

Pois bem.

De saída, adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, motivo pelo qual entendo que o recurso não deve ser provido.

Explico.

Extrai-se dos autos que o Agravante participou de processo seletivo para realização do CHS 2023, ficando na 121ª posição, após a aplicação dos critérios de desempate.

Conforme narrado pelo próprio Agravante, o candidato apenas estaria classificado em posição dentro do número de vagas c
aso houvesse uma combinação de fatores
: i) a anulação de duas questões da prova realizada e ii) a consideração das 28 vagas que a Administração Pública destinou a candidatos sub judice do CHS 2022 no certame ora sob exame.

É dizer, tão somente se verificada, de forma cumulativa, as duas ilegalidades, é que poder-se-ia afirmar que há probabilidade do direito do Agravante, para fins de concessão da tutela provisória antecipada almejada.

Todavia, já quanto ao primeiro ponto, consoante tema n. 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, é certo que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
.

No caso em voga, o magistrado de origem entendeu que não há como afirmar que os fundamentos apresentados pelo Agravante se enquadram nas hipóteses de exceção estabelecidas pelo Pretório Excelso.

Vejamos oportunamente, trecho da fundamentação do
decisum
objurgado:

“Isso porque, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF).

Sendo assim, à luz do que restou decidido no RE 632853, julgado pelo E. STF sob o rito da repercussão geral, ao Poder Judiciário é vedado substituir a Banca Examinadora com o intuito de ingressar no mérito de correção da prova.

In casu, após analisar os argumentos apresentados pela parte autora, não vislumbro ilegalidade hábil a ensejar a atuação do Poder Judiciário, uma vez que, a princípio, o enunciado da redação guarda coerência com o conteúdo previsto no edital.”

Nota-se que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência pátria, ilustrada a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CORREÇÃO DAS QUESTÕES. CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. ADMISSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ERRO GROSSEIRO. DEMONSTRAÇÃO.
É permitida a sindicabilidade dos atos da banca examinadora pelo Poder Judiciário nos casos de não vinculação ao edital, extrapolação do conteúdo programático do conteúdo das questões ou erro grosseiro no enunciado ou gabarito destas.
Recurso conhecido e parcialmente provido. v.v AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO - CORREÇÃO - QUESTÕES - NULIDADE - IMPOSSIBILIDADE POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - STF - DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o STF, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
(TJ-MG - AI: 10000210016036001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2021)

[...] 3. Mérito - Anulação da Questão de nº 31: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido."(STF - Repercussão Geral RE 632853 / CE). 3
. Se a questão impugnada possui assertiva compatível com o conteúdo programático previsto no Edital do concurso, não há que se falar em anulação da questão.
4. Segurança denegada. (TJ-MS - MSCIV: 14029603120238120000 Não informada, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/05/2023, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 02/06/2023)

No mesmo trilhar, tem-se a remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – IMPUGNAÇÃO A QUESTÕES DO CERTAME – MÉRITO ADMINISTRATIVO – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM CASO DE VÍCIO FLAGRANTE OU TERATOLOGIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Todavia, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 2. Em se tratando de questões afetas às fases de concursos públicos e os critérios de avaliação das bancas organizadoras, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de considerar que a apreciação pelo Poder Judiciário em hipóteses tais é excepcionalíssima, resguardada aos casos de vício flagrante e de teratologias. 3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca do concurso, recorrigindo questões a partir de novas compreensões a respeito dos temas cobrados. Precedentes.
4. A regra geral é no sentido de não ser possível que o Poder Judiciário reavalie as questões do concurso público, buscando novas interpretações às alternativas constantes em provas objetivas, sob pena de violar o Princípio da Separação de Poderes.

Em caráter excepcionalíssimo, é possível que sejam anuladas (i) questões que não guardem pertinência com as matérias estabelecidas no edital; e (ii) questões que contenham erros teratológicos. Em se tratando de questão duvidosa, na qual há margem de interpretação, a orientação da Corte Cidadã é no sentido de que cabe apenas à banca examinadora dirimir esses pontos, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se nesta seara.
5. Na origem, os assuntos abordados em ambas as questões – interpretação de texto e divisão internacional do trabalho – fazem parte, respectivamente, dos conteúdos “Língua Portuguesa” e “Geografia Geral, Brasil e do Espírito Santo”, ambos devidamente previstos no edital do concurso. 6. Recurso desprovido. (TJES. AI 5003520-78.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 30/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
2. Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. 3. As alegações da parte agravante dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. AI 5011115-65.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. DATA 11/04/2023)

No caso em testilha, nota-se que as alegações do Agravante dizem respeito aos critérios de correção adotados pela banca examinadora, o que, como visto alhures, não permite à intervenção do Poder Judiciário, devendo eventuais questionamentos serem dirimidos pela própria organização do certame.

Com efeito, não havendo de se falar em modificação do gabarito e, por conseguinte, da pontuação do Agravante, não estaria o candidato posicionado dentro do número de vagas do certame, o que impede o deferimento da tutela provisória requerida.

Ante o
exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo ora Agravante na ação de origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/03/2024 às 16:44:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50453027032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.